Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738542-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão de ID 169286680, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 0733292-57.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que, pela documentação colacionada, não ficaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida urgente, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz que na data de 28/04/2023 solicitou o cancelamento do plano de saúde empresarial entabulado com o requerido e que foi surpreendido com a cobrança de faturas em aberto no valor total de R$ 39.255,14 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) referente aos meses de maio e junho, ambos do ano de 2023. Requer, em sede de tutela de urgência que seja determinado ao requerido que proceda a imediata sustação de qualquer emissão de cobrança relativa ao plano de saúde cancelado bem como que se abstenha de incluir o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido Custas Recolhidas conforme Id. 169125644. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, o que afasta a conclusão sobre a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que não consta nos autos documento comprobatório que indique a data em que foi recebida a “notificação extrajudicial” encaminhada ao requerido, Id 168343207, tampouco foi anexado o contrato do plano de saúde empresarial entabulado entre as parte, de modo que a apuração de eventuais débitos pendentes relacionados ao contrato e/ou análise de cláusula abusiva, depende de instrução probatória, sendo possível aguardar o contraditório. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a medida de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Em suas razões recursais, a agravante alega que solicitou o cancelamento do plano de saúde empresarial vinculado à seguradora ora agravada em 28/04/2023, mas em que pese ter feito a rescisão, há faturas em aberto no valor total de R$ 39.255,14 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) referente aos meses de maio e junho, ambos do ano de 2023. Pontua que foram realizadas diversas tentativas por e-mail e ligações para que fossem canceladas as cobranças, sem sucesso, visto que os valores continuam sendo cobrados. Destaca que a solicitação de cancelamento do contrato é de efeito imediato e de caráter irrevogável, ocorrendo a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios, conforme o art. 15, “d”, II da Resolução Normativa da ANS no 561. Elucida que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando que não haveria prova idônea nos autos para a concessão da medida de urgência, porém, tal entendimento não merece prosperar. Argumenta que: [...] a agravante informou o número de protocolo de cancelamento, juntou aos autos a notificação extrajudicial enviada e as faturas que estão em aberto, que comprovam que ela está sendo indevidamente cobrada, mesmo após o cancelamento do plano. Para corroborar, a agravante juntou ao pedido de reconsideração da decisão o e-mail que foi enviado em 18 de agosto referente a cobrança das faturas em aberto. E, na oportunidade, esclareceu que não possui a cópia do contrato firmado, por se tratar de relação consumerista, a qual ela configura como parte hipossuficiente, devendo assim, ser invertido o ônus da prova para a agravada, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC. A probabilidade do direito pode ser verificada na medida em que foi feito o cancelamento do plano por ligação telefônica, a qual fica gravada pela Central de Atendimento da Unimed, porém, eles apenas disponibilizam o número de protocolo, qual seja, 33967920230428140674. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é incontroversa, uma vez que há possibilidade de a empresa ter seu nome negativado, gerando inúmeras consequências uma vez que participa de procedimentos licitatórios com frequência, podendo ser desclassificada bem como a empresa possui contratos administrativos vigentes, os quais ela precisa estar cumprindo todas as exigências, sendo que uma delas é a obrigação de estar com o “nome limpo”. [...] Dessa forma, evidente a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ressalta, ainda, que, por se tratar de empresa que desenvolve e comercializa produtos de alta tecnologia focada em segurança pública, a agravante também poderá ter dificuldade junto aos seus fornecedores, devendo ser reforma a decisão de origem para que a agravada se abstenha de proceder a negativação do nome da empresa junto aos cadastros de proteção ao crédito. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata sustação de qualquer emissão de cobrança pela agravada, bem como que ela se abstenha de incluir o nome da empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela deferida liminarmente (ID 51243041). Preparo recolhido (ID 51243047). A antecipação de tutela foi indeferida nos termos da decisão de ID 51558594. O agravado apresentou contrarrazões conforme ID 52368786. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que, em 12/12/2023, foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido da ora agravante para declarar inexistente o crédito reclamado pela ora agravada. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator